Tribunal: CARF
Processo: 10480.720392/2012-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.720392/2012-77
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.785 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2020
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
ENGARRAFAMENTO PITU LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência para determinar o seu sobrestamento na DIPRO/2a
Câmara/3a Seção para aguardar o que vier a ser decidido definitivamente nos autos do processo
administrativo no 10480.004886/99-63.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior,
Marcos Antônio Borges (Suplente convocado), Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Para bem relatar os fatos, transcreve-se o relatório da decisão proferida pela
autoridade a quo:
Discute-se no presente processo a exigência de multa isolada decorrente de
compensação indevida efetuada em declaração prestada pelo sujeito passivo, conforme
consta do próprio Auto de Infração (AI), às fls. 3 a 8.
O lançamento foi efetuado com fundamento no §17 do art. 74 da Lei no 9.430/96,
introduzido pelo art. 62 da Lei no 12.249/2010 e teve como origem o Despacho
Decisório DRF/REC/PESSOA JURÍDICA/2011, de fl. 27, o qual decidiu pela não
homologação da DCOMP no 21612.47450.170610.1.3.04-0126.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10480.720392/2012-77
Fl. 1308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.785 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720392/2012-77

À parte do lançamento, a cobrança dos débitos objeto da compensação pleiteada seguiu
no processo no 10480.723636/2010-10, posteriormente juntado ao processo no
10480.004886/99-63, cuja decisão de segunda instância (Acórdão no 01-26.367 – 3a
Turma da DRJ/Belém, de 28 de maio de 2013) manteve o teor do referido Despacho
Decisório.
O Termo de Verificação Fiscal que acompanhou o AI encontra-se às fls. 10 a 19 e
detalha as razões de fato e de direito que ensejaram o enquadramento no dispositivo
legal da exigência da multa. Contém um histórico da legislação que criou e alterou a
aplicação de multas relacionadas com as compensações, sendo que se transcreve parte
para maior clareza:
“Na Lei n° 12.249/2010, em seu art. 62, foram estabelecidas novas multas
anteriormente não previstas, mediante alteração da redação da Lei n°
9.430/96. Transcrevo o teor da Lei n° 12.249/2010, na parte de interesse:
“Art. 62. O art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 74.
(...)
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinqüenta por cento) sobre o valor
do crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido.
§ 16. O percentual da multa de que trata o § 15 será de 100% (cem por cento)
na hipótese de ressarcimento obtido com falsidade no pedido apresentado pelo
sujeito passivo.
§17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.”
(NR)
Em face dos comandos da nova lei, a aplicação de multa isolada poderia ser assim
resumida:
1. Multa de 150% - incidente sobre o valor total do débito indevidamente compensado
quando comprovada falsidade da declaração apresentada;
2. Multa de 75% - incidente sobre o valor total do débito indevidamente compensado
quando a compensação fosse considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do §
12 do art. 74 da Lei n° 9.430/96. Permaneceu a possibilidade de qualificar essa multa
(150%);
3. Multa de 50% - incidente sobre o valor do crédito não validado quando não for
homologada a compensação;
4. Multa de 50% - incidente sobre o valor do crédito quando tal crédito objeto do
pedido de ressarcimento for considerado indeferido ou indevido. Com possibilidade de
majoração para 100%, na hipótese de ressarcimento obtido com falsidade no pedido
apresentado.
...
Fl. 1309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.785 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720392/2012-77

No presente caso, podemos notar que foi proferido o Despacho Decisório
reconhecendo a inexistência do direito creditório alegado e, por conseguinte, não foi
homologada a compensação vinculada, conforme despacho decisório mencionado.
Em razão da não-homologação da DCOMP no 21612.47450.170610.1.3.04- 0126,
apresentada em 17/06/2010 (3 dias após o início da vigência da Lei no 12.249/2010 –
que instituiu a multa isolada sobre a compensação nãohomologada), deve-se
reconhecer a perfeita adequação desse fato à descrição da hipótese de incidência da
multa tributária isolada sobre a compensação não homologada (multa de 50% do valor
do crédito utilizado na DCOMP não homologada), conforme previsto no § 17, do art.
74, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pela Lei no 12.249/2010.”
O AI foi recebido em 16 de fevereiro de 2012 (fl. 37).
A impugnação foi protocolizada em 13 de março de 2012.
Requereu, inicialmente, a aceitação da impugnação e a suspensão dos débitos exigidos
no presente processo.
Em relação à origem da declaração de compensação, defendeu que foi feita baseando-se
em decisão final proferida pelo CARF no processo no 10480.004886/99-63, conforme
Acórdão 201-126628, de 08/06/2009, que reconheceu o direito de creditamento de IPI
relativo às aquisições isentas na entrada do estabelecimento comercial da contribuinte.
Argumentou que o Despacho Decisório que originou o presente AI afrontou “a coisa
julgada administrativa”, desconsiderando a decisão do Carf, anteriormente referida.
Quanto ao lançamento, defendeu que deve ser revisto de ofício, nos termos do art. 149
do CTN.
Cita o Decreto no 70.235/72 para demonstrar a tempestividade da manifestação de
inconformidade, bem como para justificar seu pedido de suspensão da exigibilidade dos
débitos ora exigidos.
Quanto ao mérito da multa exigida, argumenta que se aplica somente aos casos em que
se comprova “deliberado dolo, sonegação ou não pagamento de impostos”.
Defende que “a cobrança de multa isolada para todas as hipóteses de não homologação
da compensação é claramente ilegal, por não se adequar a sistemática da compensação
por homologação, e irrazoável por colocar um maior risco no exercício de uma
prerrogativa que a legislação outorga ao contribuinte”.
Acrescenta que não houve cometimento de infração, e que já está sofrendo o ônus da
não homologação da DCOMP no 21612.47450.170610.1.3.04-0126 por meio da
cobrança dos débitos não compensados, multa de mora, juros Selic, etc.
Defende também que a multa isolada é apenas aquela aplicada ao Auto de Infração sem
tributo, nos termos do art. 43 da Lei no 9.430/96.
Busca na jurisprudência de tribunais superiores e doutrina suporte para argumentos
sobre os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e princípio do não confisco,
que alega estarem caracterizados na exigência discutida.
Reforça a tese de que deve haver revisão de lançamento nos termos do art. 149 do CTN,
trazendo doutrina e jurisprudência como suporte.
Finaliza, repetindo os argumentos anteriores e acrescentando que, caso mantida a multa,
que lhe seja informada qual a conduta dolosa que praticou para merecer tal punição.
É o relatório.
Fl. 1310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.785 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720392/2012-77

A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito tributário exigido, prolatando a
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 17/06/2010
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA.
Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O voto condutor do acórdão recorrido teve por fundamento a manutenção da não
homologação da Dcomp no 21612.47450.170610.1.3.04-0126, que consta do processo no
10480.723636/2010-10, até a data da sessão que julgou o lançamento, e a o regular quantificação
da multa isolada nos termos da legislação vigente à data da autuação.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário no qual aduz/requer:
- A suspensão da exigibilidade do crédito com a apresentação do recurso
voluntário;
- A nulidade do Acórdão no 10.-53.399 da DRJ por ofensa à coisa julgada no
processo no 10480.004886/99-63 e em razão da preclusão consumativa da discussão do mérito;
- A ilegalidade da cobrança de multa isolada em virtude de não homologação de
compensação e inocorrência de dolo;
- A aplicação da Súmula no 473 do STF cumulada com o art. 149, IV do CTN para
que se revise de ofício o lançamento tendo em vista a decisão administrativa definitiva.
Ao final, pede a (i) suspensão da exigibilidade da multa isolada; (ii) a anulação do
auto de infração por afronta à coisa julgada administrativa (Acórdão CARF no 201-126628); (iii)
a reforma do Acórdão da DRJ uma vez que a compensação deu-se com crédito de IPI
reconhecido por decisão administrativa já transitada em julgado; e (iv) apontar qual a conduta
dolosa pratica que implicaria a punição.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Fl. 1311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.785 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720392/2012-77

O litígio cinge-se ao inconformismo do recorrente em relação à cobrança de multa
isolada prevista no § 17, do art. 74, da Lei no 9.430/96, que decorre da não homologação de
compensação.
É decorrência lógica-jurídica que o resultado do julgamento do processo (no
10480.004886/99-63) que trata do mérito da compensação seja estendido a este no tocante aos
valores da multa aplicada em razão de não homologação de compensação.
Dessa forma, a confirmação ou não da legitimidade do direito creditório (crédito
do IPI nas aquisições isentas de açúcar) deve preceder a decisão no presente processo, de forma
que a decisão a ser prolatada neste processo de auto de infração deve refletir o que restar
decidido definitivamente no processo no 10480.004886/99-63.
No caso do processo principal, o da não homologação da compensação - no
10480.004886/99-63 – submetido a julgamento na mesma data deste, teve por decisão a reforma
do despacho decisório e o retorno dos autos à Unidade de preparo para a efetiva análise do
direito material (créditos pleiteados) em face das decisões administrativas definitivas nos
Acórdãos nos CSRF/02-02.691 e 201-78.656.
Assim, o julgamento deste pende de uma decisão definitiva quanto à questão de
mérito travada no processo no 10480.004886/99-63.

Dispositivo
Diante do exposto, voto por sobrestar o julgamento do presente processo,
permanecendo este na Dipro-Cojul -3a Seção -2a Câmara, para aguardar o que vier a ser decidido
definitivamente nos autos do processo administrativo no 10480.004886/99-63.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 1312
DF CARF MF
Documento nato-digital